Tribunal: STJ
Processo: 0110442-12.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884952 - PR(2025/0092493-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KADIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO COELHO - PR010980
RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - PR050509
KIRSTIN ELISE RICHTER VIEIRA - PR114268
AGRAVADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO
: MUNHOZ DE MELLO ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS
: JOAQUIM ROBERTO MUNHOZ DE MELLO - PR002777
RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - PR025700
FÁBIO DE PAULA YAMASAKI - PR041313
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação rescisória.
2. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
e soluciona, de forma clara, objetiva e fundamentada, todas as questões
essenciais à delimitação da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade apta a macular o acórdão recorrido.
3. A pretensão recursal que requer a revisão das conclusões das instâncias
ordinárias quanto à inexistência de violação manifesta de norma jurídica
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, incide a Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55316346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7937850a-6f86-46fc-81a5-be502cc91278

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7937850a-6f86-46fc-81a5-be502cc91278

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884952 - PR(2025/0092493-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KADIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MARCUS AURÉLIO COELHO - PR010980
RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - PR050509
KIRSTIN ELISE RICHTER VIEIRA - PR114268
AGRAVADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO
: MUNHOZ DE MELLO ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS
: JOAQUIM ROBERTO MUNHOZ DE MELLO - PR002777
RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - PR025700
FÁBIO DE PAULA YAMASAKI - PR041313
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação rescisória.
2. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
e soluciona, de forma clara, objetiva e fundamentada, todas as questões
essenciais à delimitação da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade apta a macular o acórdão recorrido.
3. A pretensão recursal que requer a revisão das conclusões das instâncias
ordinárias quanto à inexistência de violação manifesta de norma jurídica
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, incide a Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por KADIMA EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES
contra decisão que conheceu do agravo, conheceu
S/A,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
rescisória, ajuizada pela agravante, em face de DM CONSTRUTORA
Ação:
DE OBRAS LTDA e MUNHOZ DE MELLO ADVOCACIA
“a fim de desconstituir o
S/C,
acórdão da 13a Câmara Cível que, ao extinguir o feito e julgar prejudicado o apelo
Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

por perda de objeto, deixou de reformar a sentença que condenou a Apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao
patrono da Apelada, fixados em 10% sobre o valor da causa” (e-STJ fl. 795)
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, por
Acórdão:
ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita), nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 795):

AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO DA QUESTÃO
DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA
PELO ARTIGO 966 DO
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
CPC/2015.
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fls. 829-835).
alega violação dos arts. 85, § 10, 322, §1o, 330, III, 966,
Recurso especial:
V, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, aduz que a fixação dos
honorários de sucumbência é um pedido implícito, que deve ser decidido de ofício
pelo juíz, independentemente de pedido expresso. Sustenta que, diante da perda
do objeto dos embargos à execução, os honorários deveriam ser imputados à
parte que lhe deu causa, ou seja, à DM Construtora. Afirma, ainda, que o acórdão
rescindendo teria desconsiderado tal princípio ao manter a recorrente/embargante
como responsável pelo pagamento, mesmo após a invalidação da adjudicação dos
imóveis.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e lhe negar provimento, em razão da ausência de violação do
do CPC, bem como da incidência das Súmulas 7 e 568 do STJ.
art. 1022
a agravante alega a necessidade de reforma da decisão
Agravo interno:
agravada, alegando, em síntese, que o
indeferiu indevidamente a inicial da
TJ/PR
ação rescisória por suposta carência de interesse processual, ao confundir
condições da ação com o exame do mérito previsto no
V, do CPC. Afirma,
art. 966,
ainda, a ocorrência de violação ao
do CPC, diante da omissão quanto à
art. 1.022
análise da causalidade (art. 85, §10, do CPC) e do caráter implícito dos honorários
advocatícios (art. 322, §1o, do CPC), omissão que persistiu mesmo após a oposição
de embargos de declaração. Defende a inaplicabilidade da
por se
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia exclusivamente jurídica, fundada em fatos incontroversos já
delineados no acórdão recorrido. Por fim, sustenta que não incidem o
III e
art. 932,
IV, a, do CPC nem a
pois haveria violação literal e manifesta dos
Súmula 568/STJ,
Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

arts. 322, §1o, e 85, §10, do CPC, afastando a aplicação de entendimento
jurisprudencial dominante.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações, percebe-se que a parte agravante não trouxe
qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora
agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Com efeito, constata-se que o
do CPC realmente não foi
art. 1022
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os temas
TJ/PR
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da análise da causalidade (art. 85, §10, do
CPC) e do caráter implícito dos honorários advocatícios.
Para fins de esclarecimento, transcreve-se excerto do acórdão que
apreciou os embargos de declaração:
[...]
Desse modo, diversamente do que sustenta a parte autora,
inexiste qualquer violação manifesta a norma jurídica, pois o Relator
corretamente mencionou no acórdão que não houve pedido de inversão do
ônus de
incidência dos honorários de sucumbência na
sucumbência/não
apelação apresentada pela recorrente (mov. 81.1 dos autos de embargos de
terceiro), o que inviabilizaria o conhecimento da matéria, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
Note-se que o Relator não conheceu do recurso, considerando-o
prejudicado, uma vez que não existiria interesse recursal da Apelante, diante
da Baixa das constrições que recaíam sobre os imóveis sub judice, e arbitrou
honorários recursais, termos do
§2o do CPC. De modo que, não se
art. 85,
vislumbra violação ao
§1o do CPC.”
art. 322,
Nessa linha, evidente que o acórdão explanou as razões de carência da
ação, não havendo que se falar em qualquer omissão. Na via subsequente, o
colegiado concluiu que não haveria, portanto, qualquer violação ao
§10o do
art. 85,
CPC.
Desse modo, ausente qualquer omissão quanto a análise do argumento
de violação ao
§10o do CPC, já que o julgado concluiu expressamente pelo
art. 85,
Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

afastamento dessa tese, sob o fundamento supracitado de hipótese de não
conhecimento do recurso ao julga-lo prejudicado e fixar apenas honorários
recursais, bem como pelo que fez constar no acórdão rescindendo.
Nesse sentido, importante destacar que este Colegiado mencionou a
perda do objeto do próprio recurso de Apelação por ausência de interesse recursal
e não reconheceu a perda do objeto do próprio incidente de Embargos de Terceiro,
o que faria a fixação de nova sucumbência e honorários.
Perfilhando tal entendimento, o acórdão ora embargado também
concluiu e fundamentou quanto o afastamento do argumento de violação à norma
do
§1o do CPC, já que dispôs que diante do não conhecimento do recurso e
art. 322,
ausência de cabimento de fixação de ônus da sucumbência e honorários
advocatícios, não se vislumbraria qualquer violação ao artigo supracitado (mov. 59.1
– p. 7 – AR). (e-STJ fls. 833-834) (grifos nossos)

Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela agravante, esse fato não
configura ausência de prestação jurisdicional.
Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não se verifica violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da Súmula 7/STJ
A aplicação da
mostra-se plenamente justificada na
Súmula 7/STJ
hipótese em exame, na medida em que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria inevitável reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao
indeferir a petição inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual,
firmou conclusão expressa no sentido de que não se configurou violação manifesta
de norma jurídica, nos termos do
V, do CPC, mas mero inconformismo da
art. 966,
parte com o resultado do julgamento anterior, circunstância que afasta o
cabimento da via rescisória.
A esse respeito, colhe-se a seguinte fundamentação do acórdão
recorrido:

Sentenciando o Juiz singular julgou extinto o feito, sem julgamento do
mérito, com fulcro no
IV, do CPC, tendo em vista que a sua
art. 485,
intempestividade (CPC, art.675). Com base no princípio da causalidade, condenou a
parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
do patrono da embargada, estes fixados no importe equivalente a 10% do valor da
causa, tendo em vista o julgamento antecipado e levando em consideração o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado.
[...]
Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

Cumpre registrar a desconstituição da coisa julgada com base no artigo
966, inciso V do CPC (violação de norma jurídica) pressupõe que a decisão
impugnada tenha contrariado a literalidade da norma legal apontada, atribuindo-lhe
interpretação jurídica absolutamente insustentável.
Desse modo, diversamente do que sustenta a parte autora, inexiste
qualquer violação manifesta a norma jurídica, pois o Relator corretamente
mencionou no acórdão que não houve pedido de inversão do ônus de
incidência dos honorários de sucumbência na apelação
sucumbência/não
apresentada pela recorrente (mov. 81.1 dos autos de embargos de terceiro), o que
inviabilizaria o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância e
violação ao princípio do juiz natural.
Note-se que o Relator não conheceu do recurso, considerando-o
prejudicado, uma vez que não existiria interesse recursal da Apelante, diante da
Baixa das constrições que recaíam sobre os imóveis sub judice e arbitrou honorários
recursais, nos, termos do
§2o do CPC. De modo que, não se vislumbra
art. 85,
violação ao
§1o do CPC.
art. 322,
Assim, em momento algum verifica-se violação ao artigo 85, §10 do CPC
, pois a questão da sucumbência e honorários sequer fazia parte do apelo e ao
analisar o apelo o Relator expressamente mencionou acerca dos honorários.
[...]
Não obstante as alegações contidas na petição inicial, verifica-se que a
intenção do autor é rediscutir o julgado desfavorável à parte autora, no tocante aos
ônus de sucumbência, tendo sido formuladas hipóteses apenas como tentativa de
caracterizar formalmente uma das hipóteses estabelecidas no artigo 966, do Código
de Processo Civil.
[...]
Nesta circunstância, a presente Ação não se faz meio adequado para
reparação de hipotética injustiça existente na sentença rescindenda, nem
instrumento para se proceder à revisão de julgado em substituição a recurso
específico não interposto no momento oportuno. (e-STJ fls. 798-803) (grifos nossos)

Depreende-se das razões expendidas que a Corte de origem, à luz do
conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de motivação
idônea apta a autorizar a rescisão do acórdão no que se refere à distribuição dos
ônus sucumbenciais. Assim, a pretensão de infirmar as conclusões da instâncias
ordinárias esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

- Da

Súmula 568/STJ
Outrossim, constata-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal de
origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a
ação rescisória fundada no
V, do CPC pressupõe a demonstração de
art. 966,
violação direta, inequívoca e literal de norma federal.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal (AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
2. A violação de literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação
rescisória, a teor do disposto no
V, do CPC, deve ser manifestamente
art. 966,
teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, ou seja, pressupõe a
demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu
interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada,
sendo certo que a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta
justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas
produzidas, ou mesmo para complementá-la (AgInt no AREsp n. 2.615.451/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe de
)
13/11/2024.
3. Agravo desprovido. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.778.711/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração
jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/12/2022,
de
.
16/12/2022)
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior. Aplicação da Súmula 83 do STJ. Ademais, a alteração das conclusões
do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.723.954/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MARCA. INDEFERIMENTO LIMINAR. FLAGRANTE
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A LEI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. Admite-se o indeferimento liminar da petição inicial de ação
rescisória quando constatado o descabimento de plano, a exemplo da flagrante
inexistência de violação manifesta de dispositivo legal.
3. [...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.106.266/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
)
14/12/2022.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54442514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:28
Código de Controle do Documento: 8361dde0-433b-4b3b-b03c-489d2278fada

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.952 / PR
Número Registro: 2025/0092493-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064939820258160000 00088206320058160017 00206247120188160017 01104421220238160000
1104421220238160000
206247120188160017
64939820258160000
6493982025816000000206247120188160017 88206320058160017
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KADIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : MARCUS AURÉLIO COELHO - PR010980
RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - PR050509
KIRSTIN ELISE RICHTER VIEIRA - PR114268
AGRAVADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO
: MUNHOZ DE MELLO ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS : JOAQUIM ROBERTO MUNHOZ DE MELLO - PR002777
RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - PR025700
FÁBIO DE PAULA YAMASAKI - PR041313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55294434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 0691a0a3-7408-4b21-a4f1-e91b9736aeb7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KADIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : MARCUS AURÉLIO COELHO - PR010980
RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - PR050509
KIRSTIN ELISE RICHTER VIEIRA - PR114268
AGRAVADO
: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO
: MUNHOZ DE MELLO ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS : JOAQUIM ROBERTO MUNHOZ DE MELLO - PR002777
RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - PR025700
FÁBIO DE PAULA YAMASAKI - PR041313
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 0691a0a3-7408-4b21-a4f1-e91b9736aeb7